Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-05.2019.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704196-05.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESTER ALVES DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida nos autos de origem 0755694-29.2019.8.07.0016, 2o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. O pedido de tutela de urgência foi deferido (ID 13116754). Em 19/07/2024, foi prolatada sentença, revogando a tutela de urgência concedida e julgando improcedentes os pedidos autorais. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito